Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-27.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005911-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (PACIENTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
RED MONEY
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE VEDADA NA VIA EXCEPCIONAL – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – REVISÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Incogitável o reconhecimento de excesso de prazo quando não constatada irrazoabilidade no lapso de tramitação da ação penal, mormente se considerada a situação peculiar de pandemia, bem como a complexidade dos fatos e o número de acusados, o que ensejou diversos desmembramentos, diligências e expedições de documentos, além da enxurrada de
habeas corpus
impetrados nesta Instância e nos Tribunais Superiores.

Apresentada fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, explicitada na gravidade do delito e na periculosidade do paciente, apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada Comando Vermelho, e que ostenta duas condenações por homicídio, associação criminosa e estelionato, não há falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eliomar Deitos
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O impetrante relatou que o paciente está preso preventivamente desde 8.8.2018, no âmbito da Operação
Red Money
, acusado de lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa.

Sustentou, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da prisão provisória do paciente que, por tempo considerável, aguarda a prolação de sentença, sem que tenha dado causa na delonga.

Aduziu que não houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente, no prazo de 90 dias, segundo prescreve o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Asseverou que, se condenado, mesmo em regime inicial fechado, o paciente já teria tempo suficiente para progredir de regime.

Registrou, por fim, que o paciente jamais pertenceu a organização criminosa, bem ainda que o delito a ele atribuído não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que apresenta situação processual idêntica a dois corréus beneficiados com a liberdade, motivo pelo qual é cabível a substituição do cárcere por cautelares alternativas.

Pediu, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional,
“com efeito de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, determinando o competente alvará de soltura em favor do paciente”
– Id. 123128451.

A liminar foi indeferida pelo douto des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal – Id. 123328456.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 125045176.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 125612653.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa, pois aguarda a elaboração de sentença por prazo superior ao tolerável, bem ainda diante da inexistência de comprovação do vínculo do paciente com integrantes de organização criminosa, ausência de fundamentação do decreto prisional, violação ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP e ao princípio da homogeneidade.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, destaco que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Por outro lado, no tocante aos demais temas suscitados pelo impetrante, em especial, o excesso de prazo para formação da culpa, verifico que estes encontram-se superados pela prolação da sentença datada de 19.4.2022, na qual o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão (já detraída), em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13 e artigo 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei 9.613/1998 – Id. 125045177.

Quanto ao alegado excesso de prazo, apenas a título de argumentação, consigno que não houve irrazoabilidade no lapso de tramitação da ação penal em referência, considerada a situação peculiar de pandemia, bem como a complexidade dos fatos e o número de acusados, o que ensejou diversos desmembramentos, diligências e expedições de documentos, além da enxurrada de
habeas corpus
impetrados nesta Instância e nos Tribunais Superiores.

Com efeito, por ocasião da referida decisão, o juízo
a quo
, reanalisou a prisão processual do paciente, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, e concluiu pela necessidade de manutenção do decreto prisional, por entender que ainda permanecem intactos os fundamentos iniciais, consistentes na prova da materialidade e agora da autoria, bem ainda pela gravidade dos fatos a ele imputados, dado o envolvimento com organização criminosa devidamente estruturada e especializada na arrecadação de recursos por meio da prática de delitos, como roubo de veículos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com intensa movimentação bancária – Id. 125045177, pp. 98-100.

A esse respeito, já decidiu o STJ em
HC
impetrado por corréu referente à mesma lide, que:

“... O vínculo do réu com associação criminosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP...”
(STJ, HC 672778-MT, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 14.9.2021).

Vê-se que a decisão proferida pelo juízo processante, além de apresentar fundamentação idônea, está em sintonia com o recente posicionamento do STJ sobre o caso, porquanto, a medida constritiva ainda é necessária diante da periculosidade concreta do agente apontado como integrante de organização criminosa, o que caracteriza o
periculum libertatis
, dada a extrema necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, situação que perdura mesmo após decorrido certo lapso temporal.

Outrossim, destaco que, muito embora o impetrante pede a concessão da liberdade com fundamento no princípio da isonomia, certo é que a situação do paciente difere daquela apresentada pelos codenunciados, já que, além de permanecer preso durante toda a instrução processual, foi condenado em regime inicial fechado à pena superior a 8 anos de reclusão, e ainda possui duas condenações pela prática dos crimes de homicídio, associação criminosa e estelionato, conforme processo executivo de pena autuado sob o número 0010915-77.2015.8.11.0042.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, a manutenção da prisão na sentença condenatória, uma vez ter demonstrado, à luz do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Por derradeiro, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porque presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022